Tribunal: STF
Processo: Rcl 78618
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 6, p. 86):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 2. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal. 3. Embora a alteração legislativa produzida pela Lei 10.792/2003, no art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização, nos termos da Súmula 439 do STJ. 4. Na hipótese dos autos, confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na gravidade abstrata do crime pelo qual o paciente cumpre pena e na literalidade da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, que não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico. De se registrar que analisando o Boletim Informativo datado de 29/09/2024 não consta falta grave cometida pelo paciente no decurso do cumprimento de pena 5. Agravo regimental desprovido.



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, “tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”.



     À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário ao regime semiaberto até a realização do exame.



     2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



     3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



     “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     No caso concreto, o Juízo da execução determinou a realização do exame criminológico nestes termos (eDOC 2, p. 68):



     “Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e estupro de vulnerável, delito cuja natureza evidencia acentuada insensibilidade moral. O elevado nível de reprovabilidade social da conduta, somado às evidências de periculosidade e da presença de conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido de concessão do benefício.”



     A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na decisão acima transcrita, apontou o seguinte:



     “(...)



    Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na gravidade abstrata do crime pelo qual o paciente cumpre pena e na literalidade da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, que não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico. De se registrar que analisando o Boletim Informativo datado de 29/09/2024 não consta falta grave cometida pelo paciente no decurso do cumprimento de pena (e-STJ fls. 26/32). Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício”



     Como se vê, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



     Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado a por crime de natureza grave e mencionar a insensibilidade moral não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



     Ademais, ressalta-se que à aplicação da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218440 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05-10-2022 - grifei)



     Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



     Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



     3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente